Tribunal: TJMT
Processo: 1008271-69.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008271-69.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.452.335/0001-90 (AGRAVANTE), JALES DE SENA RIBEIRO - CPF: 010.211.208-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO PELA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DE JUROS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal, apenas para determinar a limitação da multa fiscal ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência do processo administrativo nos autos; (ii) verificar se a multa imposta possui caráter confiscatório; (iii) discutir a legalidade da incidência de juros sobre a multa.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência do processo administrativo quando a parte interessada, intimada, deixa de cumprir a determinação judicial sem justificar impedimento.

4. A multa tributária deve observar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, em respeito ao princípio do não confisco.

5. A incidência de juros sobre multa por descumprimento de obrigação acessória é válida, por integrar o crédito inscrito em dívida ativa, não se tratando de
bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada do processo administrativo fiscal, determinada judicialmente, inviabiliza a análise de eventual nulidade do lançamento tributário, não configurando cerceamento de defesa quando a parte interessada permanece inerte.

2. A multa por infração tributária deve ser limitada a 100% do valor do tributo, sob pena de configurar confisco, vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

3. A incidência de juros de mora sobre multa decorrente de obrigação acessória é legítima, por constituir parcela integrante da dívida ativa regularmente inscrita e não caracterizar
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, inciso LV; 150, incisos IV e V; CTN, arts. 113, 114, 204; Lei 6.830/80, arts. 3.º e 6.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836.828 AgR, Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1893489/PR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por PSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA,

contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando apenas que fosse observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo, no arbitramento da multa, nos seguintes termos (ID. 271663381):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por PSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1008271-69.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou improcedentes o feito, nos seguintes termos (ID. 262541261):

“SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução movida por
PSA Industria e Comércio de Confecções Ltda
em face de
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O Embargante pugna pela nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito nº 1118242-8, de 30/10/2014, (DANFE 3891) e TAD nª 1118243-8, de 31/10/2014, vícios no processo administrativo, afronta ao princípio da liberdade de tráfego de bens e multa exacerbada, como confisco, e não aplicabilidade de juros de mora sobre a multa.

A inicial foi recebida em ID nº. 131004154, atribuindo o efeito suspensivo nos autos.

O Embargado, por sua vez, apresentou impugnação em ID nº. 137343717, refutando as alegações iniciais.

Intimados a se manifestar acerca das provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide em ID 141590711, enquanto que a Fazenda Pública quedou-se inerte.

No entanto, em ID nº. 157362706, este juízo abriu vistas para que a parte autora trouxesse aos autos a cópia integral do processo administrativo tributário, eis que imprescindível para análise das nulidades do PAT salientado na inicial.

Ocorre que, mesmo intimados em Maio de 2024, até o presente momento não houve o cumprimento da ordem judicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Primeiramente, entendo que a necessidade de provas nos autos é essencial para a fundamentação da presente demanda, pois é inviável a análise de nulidade do PAT, sem a presença do mesmo.

Enfatizo que há meses desde a intimação do despacho de ID 157362706, a qual fora determinada a juntada do processo administrativo em questão.

É importante destacar que, processo administrativo seria necessário para comprovar (ou não) a alegação da Embargante acerca da possibilidade das nulidades ventiladas pelo Requerente.

Embora a Lei nº 6.830/80 não exija a exibição do processo administrativo nos autos da execução fiscal, bastando para tanto a menção do número, a sua existência é condição de validade do título executivo fiscal, de modo a garantir ao Executado a possibilidade de defesa e ao Juiz o controle da legalidade da cobrança.

Assim, é direito subjetivo da parte analisar o processo administrativo a fim de apurar se houve a regular constituição do crédito.

Desse modo, a não apresentação do processo administrativo, quando determinado pelo Julgador, retira a amplitude do julgamento dos autos.

No caso, houve descumprimento da ordem judicial, não sendo possível, agora, opor-se às consequências de tal descumprimento.

É certo que a CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez por força do art. 3º da Lei 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Vige no nosso ordenamento jurídico-processual, notadamente o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), a regra de distribuição do ônus probatório.

A fórmula encontrada pelo legislador foi a imputação de um ônus às partes, ou seja, elas têm o ônus de fornecer provas dos fatos dos quais depende o efeito jurídico que pretende que o magistrado constitua ou certifique.

Nesse aspecto, ainda que não se possa falar em um dever de provar, mas apenas em uma necessidade ou ônus, a carência da prova dá origem a uma situação jurídica análoga à que enseja o inadimplemento de um dever, pois a parte a quem incumbia o dever de provar suportará as consequências da não comprovação.

Quando o CPC impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, está possibilitando que este estruture os fatos nos moldes da essência que visa demonstrar, fazendo, assim, que a própria relação jurídica deduzida em juízo se constitua.

Sobre o tema, reportemos às lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, Método, volume único, 2013, p. 420:

O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se paras as situações em que, ao final demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória. (...) É regra que se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida não interessado por quem, o princípio não se aplicará.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO ESTADUAL 2296/1998. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1) Nos termos do art. 113, § 2º e 115, do Código Tributário Nacional, entende-se como obrigação acessória aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 2) Nesse sentido, o Decreto Estadual nº. 2296/1998 regulamentou a legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), especialmente a forma como devem ser realizadas as operações de exportação, ou seja, diversas obrigações tributárias acessórias, com o objetivo de tornar eficaz o procedimento de fiscalização de mercadorias destinadas ao exterior. 3) A instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2º, X, a, da Constituição Federal e no art. 3º do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações. Precedentes do STJ. 4)
No caso, prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação e não tendo havido a comprovação desse cumprimento, não há como firmar o direito liquido e certo sanável pela via mandamental.
5) Segurança denegada. (TJ-AP - MS: 00020787920188030000 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 14/11/2018, Tribunal)

Nesse aspecto, não comprovando que os fatos alegados, não merece prosperar os pedidos da parte Embargante.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% em face da Embargada, nos moldes do art. 85 § 3º, I, do CPC.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do executivo fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 2 de outubro de 2024.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz(a) de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença recorrida cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizado o acesso ao processo administrativo fiscal. Além disso, sustenta que não houve intimação regular da decisão administrativa de primeira instância, o que impossibilitou a interposição de recurso. Argumenta que, nos termos do artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, o processo administrativo deve assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Narra que a autuação decorreu de fiscalização realizada no Posto Fiscal de Josafá Jacob, onde foi constatada divergência entre os valores declarados na nota fiscal e aqueles identificados nas etiquetas das mercadorias. Afirma que os valores indicados nos documentos fiscais referiam-se a peças de coleção passada e que a fiscalização baseou-se em presunção indevida para arbitrar novos valores. Ressalta que a fixação de valores pelo fisco deve se fundamentar em critérios objetivos e respeitar o princípio da legalidade tributária, sendo vedada a utilização de métodos presuntivos sem fundamentação idônea.

Assevera que o Estado de Mato Grosso busca tributar uma operação interestadual com origem no Estado do Ceará e destino no Estado do Acre, contrariando o artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, que veda a imposição de limitações ao tráfego de bens por meio de tributação interestadual.

No que se refere à multa aplicada, argumenta que o percentual exigido possui caráter confiscatório, vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal (RE 938.538). Assim, requer a redução da multa a um patamar razoável.

Por fim, contesta a incidência de juros sobre a penalidade imposta, porquanto a multa não se confunde com o tributo principal. Defende que os juros devem incidir apenas sobre o valor do tributo devido, e não sobre penalidades aplicadas, conforme o artigo 3.º, do Código Tributário Nacional.

Com base no exposto, requer “conheça e proveja o presente recurso, reformando a r. sentença recorrida, para anulá-la em face da manifesta preterição do direito de defesa, determinando a executada a apresentação do aludido processo administrativo fiscal, e, caso, adentre no mérito da questão a decretação da nulidade da exação fiscal pelos motivos e fundamentos supramencionados, com a inversão do ônus sucumbencial”
(ID. 262541263).

O ESTADO DE MATO GROSSO mesmo intimado deixou o prazo transcorrer
in albis.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 262647787).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por PSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou improcedente os embargos à execução.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, no dia
03.11.2021,
com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1038926-92.2021.8.11.0041
em desfavor de PSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2021377922, cujo valor alcançava a importância de
R$230.013,83 (duzentos e trinta mil e treze reais e oitenta e três centavos).

Em
09.11.2021
,
a magistrada de primeiro grau ao receber a inicial determinou a citação da parte executada (ID. 69743502).

Na sequência, a empresa indicou à penhora um bem imóvel, Matrícula n.º 2312, do Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Maracanaú/CE, avaliado em
R$ 2.727.580,00 (dois milhões e setecentos e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta reais)
(ID. 74353624).

Diante da recusa do ente público (ID. 75603520), foi rejeitada a garantia e deferido o pedido de penhora
online
, consoante decisão datada de 06.05.2022 (ID. 84201943).

Conforme extrato SISBAJUD houve a constrição judicial de R$ 20.301,60 (vinte mil e trezentos e um reais e sessenta centavos), tendo a parte executada ofertado a carta de fiança bancária n.º 2.087.514-3 para oposição de defesa (ID. 92438025 – 13.08.2022), aceita pelo juízo
a quo
, em
14.12.2022
(ID. 106139121).

No dia
07.03.2023
, a parte apelante opôs os presentes embargos à execução fiscal, objetivando: “o cancelamento da CDA e consequente extinção da execução fiscal, pois nulos são os Termos de Apreensão e Depósito nº 1118242-8, de 30/10/2014, (DANFE 3891) e TAD nª 1118243-8, de 31/10/2014, i) pelos vícios acima apontados; ii) afronta aos princípios constitucionais acima delineados, impeditivos ao regular devido processo legal; iii) afronta ao princípio da liberdade de tráfego de bens que veda a imposição de tributo nas condições acima descritas e apontadas; iv) do não-confisco, ao aplicar multa insana e desproporcional de mais de cinco vezes o valor do imposto (ICMS), se devido fosse; v) a não aplicação de juros de mora sobre a multa, sob pena de configurar
bis in idem
”.

Na exordial, postula: “que seja ainda intimada a embargada e/ou respectivo órgão fazendário (SUAC), para proceder à juntada aos presentes autos, de cópia integral dos processos administrativos nº 5195349/2014, que envolvem os TAD nº 1118242-8 e 1118243-8”.

Atribuído o efeito suspensivo aos embargos, de acordo com a decisão de
04.10.2023
(ID. 262541253).

O ESTADO DE MATO GROSSO informa o desinteresse na produção probatória (ID. 262541256).

Intimado para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, o apelante limita-se a reiterar o exposto na inicial, dado que: “a matéria fática da autuação fiscal restou incontroverso, pois não contestada, bem assim, não obstante a questão possa envolver matéria de fato e de direito, sua essência não desborda das de direito”.

Ato contínuo, “tendo em vista a alegação da parte Embargante quanto o cerceamento de defesa na esfera administrativa, determino a juntada do processo administrativo tributário (PAT) de inteiro teor no prazo de 15 dias” (cf. despacho de ID. 262541259), todavia, o embargante permaneceu silente.

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
02.10.2024
, que julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém, em resumo, à suposta nulidade do procedimento administrativo, e a irregularidade da cobrança.

Inicialmente, cumpre relembrar que o art. 6.º, §1.º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – Resp n.º 1893489 PR).

Nesse contexto, “É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução
, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público,
mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”. (
ex vi,
TRF-2 – Apelação Cível 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/03/2020).

Compete ao autor provar os fatos que alega, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, uma vez que foi omissa quanto à
juntada da
cópia integral
do procedimento administrativo,
de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

No caso, verifica-se que a CDA n.º 2021377922 visa o recebimento do crédito tributário, decorrente das infrações descritas como:
“ANTECIPAÇÃO DO ICMS EM FUNÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO TRÂNSITO”
e
“EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM VALOR INFERIOR AO DA OPERAÇÃOE/OU PRESTAÇÃO”
(ID. 262539294).

É certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto no art. 3.º da Lei n.º 6.830/80 e no art. 204, do CTN. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da irregularidade do lançamento, cabendo ao contribuinte demonstrar qualquer vício que comprometa a validade do título executivo fiscal.

O Termo de Apreensão e Depósito
(TAD) n.º 1118242-8,
foi lavrado em
30.10.2014
, diante a ausência de documento fiscal, em operação de saída do Estado de Mato Grosso, pois: “(...) na DANFE 3891 apresentada na GTM já citada, além das mercadorias descritas foram constatados 175 (cento e setenta e cinco) itens de mercadorias sem documentos fiscais, caracterizando crime contra ordem tributária” (ID. 262539295).

De outro lado, infere-se que a empresa protocolou o pedido de
“REVISÃO DE LANÇAMENTO”
do
TAD n.º 1118243-8
(12.11.2014), no processo administrativo n.º 5195349/2014 (ID. 262539296), o qual, conforme consulta ao “Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos” de 30.05.2017, foi recebido (ID. 262539297). Logo, a documentação apresentada não tem o condão de demonstrar o aventado desrespeito ao devido processo legal.

No caso, observa-se que o juízo de origem oportunizou à parte embargante a juntada do PAT, mas esta permaneceu inerte, não demonstrando qualquer impossibilidade objetiva de cumprimento da determinação judicial. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte interessada deixa de exercer seu ônus probatório.

Embora a parte apelante sustente que não teve acesso ao processo administrativo, não há qualquer comprovação nos autos de que tenha diligenciado junto ao fisco para obter as cópias do PAT antes de alegar violação ao devido processo legal. Afinal, não compete ao Poder Judiciário suprir diligências que deveriam ser previamente empreendidas pela parte interessada.

Ademais, o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados, porém a sua efetivação também exige a diligência do contribuinte na obtenção de provas que sustentem suas alegações.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe que a parte impugnante demonstre de forma clara e objetiva eventuais nulidades, o que não ocorreu na presente hipótese.

A propósito, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, “(...) a não apresentação do processo administrativo, quando determinado pelo Julgador, retira a amplitude do julgamento dos autos” e que: “(...) houve descumprimento da ordem judicial, não sendo possível, agora, opor-se às consequências de tal descumprimento”, afastando a tese de cerceamento de defesa (ID. 262541261).

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara de Direito Coletivo e Público, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando fora oportunizada pelo Juízo a quo a produção de provas para instruir o processo de origem,
momento em que apelante poderia ter requerido que fosse determinado ao recorrido a apresentação de cópia integral do processo administrativo e não o fez, pelo contrário, disse não ter provas adicionais a serem produzidas.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

(...)

(N.U 1017001-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo,

o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Importante consignar que
a revelia não opera efeitos automáticos contra a Fazenda Pública. O artigo 345, inciso II, do CPC estabelece que a presunção de veracidade dos fatos não se aplica ao poder público, em razão dos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.

Quanto à alegação de impropriedade do crédito executado,
frisa-se que a parte recorrente questiona 02 (dois) títulos executivos, todavia, acostou apenas a cópia do
TAD n.º 1118242-8
(ID. 262539295).

S
obre o tema, registre-se
que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense. Esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Já, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Além disso, sabe-se que, no transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais,
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5.º, § 4.º, da Lei n.º 7.098/98:

“Art. 5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

(...)

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo,
outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09).” (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que a obrigação do contribuinte de apresentar documentação fiscal regular decorre não apenas da legislação estadual, mas também do Código Tributário Nacional, que prevê que a obrigação tributária acessória subsiste independentemente da exigibilidade do tributo principal.

Igualmente,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação acessória constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

Na hipótese,
detectada a irregularidade formal, consubstanciada na inadequação do documento fiscal,
de modo que, a lavratura do TAD não configura meio coercitivo ilegal, porque a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo ou dívida pretérita, mas fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória relativa à própria operação.

Em outras palavras, o transporte de mercadorias sem a devida documentação fiscal não apenas impede o controle tributário, mas também configura infração sujeita à sanção legal.

Vale pontuar que a obrigatoriedade da lavratura da autuação pelo Fisco Estadual decorre do princípio da legalidade, sendo que o ato administrativo impugnado não se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

Desse modo, não merece prosperar à tese de inaplicabilidade da legislação mato-grossense, uma vez que a parte apelante admite que deixou de cumprir as obrigações tributárias acessórias exigidas pelo Regulamento do ICMS, logo, está submetida à lei local, dado que o fato gerador ocorreu nesta unidade federativa (art. 114, do CTN).

No que tange
ao valor da multa
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

Na hipótese, vê-se que a sanção arbitrada em
R$ 3.296,00 (três mil e duzentos e noventa e seis reais),
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação (ou seja, sobre a avaliação da mercadoria transportada –
R$ 6.592,00 – seis mil e quinhentos e noventa e dois reais),
consoante previa o art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/1998, vigente à época dos fatos. Já, o ICMS reputado devido, foi fixado em
R$ 1.120,64 (um mil e cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Dessa forma, conclui-se que a sentença deve ser reformada para que seja observado o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo especificado no
TAD n.º 1118242-8
(ID. 262539295).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

Diante do exposto
e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, apenas para determinar que seja
observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo, no arbitramento da multa.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão singular deixou de reconhecer nulidades insanáveis no procedimento fiscal que resultou na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e na constituição do crédito tributário.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, vício na autuação por arbitramento indevido de valores, ilegalidade na cobrança de tributo em operação interestadual, além do caráter confiscatório da multa aplicada e da indevida incidência de juros sobre penalidades.

Com base no exposto, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, o provimento do recurso de apelação em sua integralidade (ID. 277266893).

Sem contrarrazões (ID. 288099363).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
por PSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA,

contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando apenas que fosse observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo, no arbitramento da multa.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que o
decisum

examinou os
elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, reconhecendo unicamente a necessidade de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, em respeito ao princípio do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que considera desproporcional a penalidade superior ao valor da obrigação tributária principal.

Quanto às demais alegações, o julgado está devidamente fundamentado, especialmente ao afastar a tese de nulidade do processo administrativo e de cerceamento de defesa.

Consta dos autos que a parte embargante, na petição inicial, protestou que:
“(...) seja ainda intimada a embargada e/ou respectivo órgão fazendário (SUAC), para proceder à juntada aos presentes autos, de cópia integral dos processos administrativos nº 5195349/2014, que envolvem os TAD nº 1118242-8 e 1118243-8”
(ID. 262539291).

Todavia, instada a se pronunciar sobre as provas que pretende produzir, limita-se a reiterar o exposto na exordial, na medida em que:
“a matéria fática da autuação fiscal restou incontroverso, pois não contestada, bem assim, não obstante a questão possa envolver matéria de fato e de direito, sua essência não desborda das de direito”.

Posteriormente, foi intimada para juntar aos autos o Procedimento Administrativo Tributário (PAT), essencial à análise dos vícios apontados na inicial, conforme despacho de ID. 262541259, mas permaneceu inerte, não alegando qualquer impedimento concreto ao cumprimento da determinação judicial.

Portanto, não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, não cumpre o ônus de comprovar os fatos que alega, sobretudo tratando-se de documentos públicos acessíveis mediante requerimento administrativo.

Igualmente, a revelia da Fazenda Pública não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tampouco transfere o encargo de produção de provas que compete à parte interessada, especialmente diante da desnecessidade de juntada do processo administrativo.

No que se refere à alegação de que o ESTADO DE MATO GROSSO teria exigido tributo em operação interestadual da qual não seria parte, constata-se que o TAD refere-se à identificação de divergência entre os valores constantes na nota fiscal apresentada e os preços efetivamente praticados, conforme etiquetas das mercadorias.

Observa-se que a fiscalização estadual identificou, por meio de conferência física da carga e análise dos documentos fiscais, relevante divergência entre os valores constantes na nota fiscal eletrônica e os efetivamente praticados, apurados com base nas etiquetas das mercadorias.

O simples argumento de que as mercadorias seriam de coleções passadas não elide a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo diante da ausência de demonstração objetiva e específica da impropriedade da apuração fiscal.

Com efeito, conclui-se que:
“(...)
detectada a irregularidade formal, consubstanciada na inadequação do documento fiscal,
de modo que, a lavratura do TAD não configura meio coercitivo ilegal, porque a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo ou dívida pretérita, mas fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória relativa à própria operação”.

Ademais, a autuação observou os critérios fixados na legislação tributária estadual, não havendo comprovação de abuso, excesso ou vício formal apto a invalidar o lançamento.

Por fim, no que tange à incidência de juros sobre o valor da multa, é pacífico que tais valores compõem a dívida ativa regularmente inscrita, não se tratando de
bis in idem
, mas sim de consectário decorrente do inadimplemento da obrigação acessória convertida em principal.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025